Tribunal: TJDFT
Processo: 0721893-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA CÔNJUGE. NÃO ACOLHIDA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. RESERVA PARA HERDEIROS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O recurso busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora sobre imóvel em processo de execução.
2. O recolhimento do preparo constitui ato processual incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, por isso a preclusão lógica.
3. Apesar da ausência de intimação do cônjuge do executado na penhora de bem imóvel, não foi demonstrado prejuízo às partes para se considerar a nulidade dos atos processuais posteriores. Preliminar rejeitada.
4. O imóvel pode ser penhorável em razão da exceção prevista no inciso VI, art. 3o, da Lei 8009/90, por se tratar de execução referente à sentença penal condenatória.
5. O laudo de avaliação do oficial de justiça goza de presunção de veracidade e legitimidade, podendo ser relativizado apenas em caso de prova robusta contrária, principalmente quando o oficial detalha as condições do imóvel no seu laudo de avaliação.
6. Deve ser realizada a reserva dos valores relativos aos direitos sucessórios e à meação incidentes sobre o bem imóvel penhorado.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.